Tribunal: TJDFT
Processo: 0720674-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0720674-80.2023.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VANESSA NUNES NASCIMENTO EMBARGADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O VANESSA NUNES NASCIMENTO interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 61021436. Sustenta que há prova nos autos de registro de oferta de acordo na plataforma Serasa Limpa Nome, em parceria com plataformas de cobrança, que induzem o consumidor em erro. Afirma que pode ocorrer uma exclusão temporária das ofertas de acordo de dívidas que venceram há mais de 5 anos enquanto perdurar a suspensão do processo e, na hipótese de improcedência do pedido inicial, as empresas cobradoras poderão voltar a incluir as ofertas de acordo, de maneira que não há irreversibilidade da medida. Requer o provimento do recurso para que seja analisada a íntegra do pedido de tutela e os documentos comprobatórios. Sem contrarrazões (ID 61621526). É o breve relatório. Não há omissão na decisão embargada, tendo em vista que o pedido de tutela de urgência foi indeferido fundamentadamente em razão da ausência de probabilidade do direito, consoante consta do seguinte trecho: “Não há probabilidade do direito para a concessão da tutela inibitória requerida Não encontra respaldo probatório a afirmação da Requerente de que a inclusão da dívida para renegociação nas plataformas citadas corresponde a cobrança, provoca a negativação ou acarreta qualquer tipo de dano ao consumidor, inclusive no que concerne à análise de crédito. Em princípio, portanto, não se trata de cobrança de dívida prescrita e, portanto, inexigível. Assim, não há embasamento jurídico para a tutela de urgência requerida.” Vê-se, pois, que a Embargante, sob o fundamento de omissão, na realidade expressa o seu inconformismo com a conclusão do Relator de indeferir o pedido de tutela de urgência. Trata-se, portanto, de embargos declaratórios claramente dissociados do seu perfil integrativo, o que basta para descortinar a sua inadequação. Como vem decidindo reiteradamente o Supremo Tribunal Federal: “OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE. Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/15, art. 1.022) – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. (EDCL no AGRG no RE 809.185/PR, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 29/06/2016)” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. TENTATIVA DE MERA REDISCUSSÃO DO QUE JÁ FOI UNANIMEMENTE AFIRMADO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos quando inocorrentes seus requisitos autorizadores. Precedentes: ARE 944537-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/8/2016; ARE 755228-AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJ Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 9/8/2016. 3. In casu, os embargos de declaração demonstram mera tentativa de rediscussão do que foi decidido pelo acórdão embargado, inobservando os embargantes que os restritos limites desse recurso não permitem o rejulgamento da causa. 4. Embargos de declaração desprovidos. (ACO 1903 ED-terceiros-AgR-ED, Pleno, rel. Min. Luiz Fux, DJe 12/06/2020)” Na mesma linha, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e do cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Segundo entendimento pacífico desta Corte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 2. O deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita depende da demonstração pela pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, de sua impossibilidade de arcar com as custas do processo (Súmula n. 481/STJ). 3. No caso, rever o entendimento do Tribunal de origem de que não ficou demonstrada a hipossuficiência para concessão da assistência judiciária gratuita demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em recurso especial (Súmula n. 7 /STJ). Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1.889.216/RJ, 2a T., rel. Min. Humberto Martins, DJe 30/11/2022)” ISTO POSTO, conheço e nego provimento ao recurso. Publique-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator